Tribunal: TJES
Processo: 5000865-58.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-58.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO FERMON
RECORRIDO: JUAREZ JOSE DE LIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000865-58.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): NIVALDO FERMON

RECORRIDO(S): JUAREZ JOSE DE LIRA

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 1928761 que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. O Recurso é cabível, tempestivo, conforme certidão no id 1928775 e na oportunidade, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração da pessoa física possui presunção de veracidade e não há, nos autos, qualquer documento que desabone a declaração. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: Afirma o autor da ação que emprestou ao demandado 10 sacas de café de 60 quilos na primeira metade do ano de 2017,no momento do empréstimo o demandado disse que devolveria as sacas no ano de 2018, o que não ocorreu. Além disso, narra o demandante que no momento do empréstimo fora acordado que a cada ano aumentariam 30% sacas de café na dívida, o que foi acordado por ambas as partes mesmo que não exista documento assinado relatando o acordo. Diante disso, o demandante ressalta que tentara algumas vezes acertar com o demandado acerca das sacas de café; relata inclusive, que ao procurar o requerido no dia 06/07/2019, fora agredido no rosto. Por todos os transtornos sofridos, o demandante não viu outra alternativa senão procurar os meios legais para solução de sua lide.

Após o trâmite regular, o processo foi julgado da seguinte maneira:

(...) Dispensado o relatório (art. 38, LJE), passo à
DECISÃO.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas, passo imediatamente ao exame do mérito da causa.

Verifica-se que a parte requerida apesar de devidamente intimada, não apresentou sua contestação no prazo solicitado, pugnando, ainda, pelo julgamento antecipado da lide. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 344, que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Assim, decreto a revelia da parte Ré, com a consequente confissão da matéria fática.

Assim, considerando a confissão ficta, e diante da ausência de prova do pagamento, reconheço o direito do Autor de receber a dívida objeto da inicial.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, todavia, não existe qualquer prova que demonstre lesão aos atributos da personalidade do Autor. O mero descumprimento contratual, por si só, é insuficiente para causar o pretenso dano.

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de 16 sacas de café mais 45 kg, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos
. JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. (...)

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, aduzindo, em síntese que: (i) foi incorreta a sua decretação de revelia, sendo que deveria o conciliador conceder prazo para o recorrente apresentar contestação e, só após, caso as partes manifestassem novamente, poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide; (ii) error in Judicando quando da aplicação do efeito material da revelia, uma vez que foi admitida de forma absoluta, não tendo o juiz se debruçado sobre a prova dos autos que não são suficientes para ensejar a condenação imposta na sentença.

Diante disso, postulou: (i) pelo reconhecimento e decretação da nulidade processual caracterizada pelo cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença de piso, para fins de levantamento da revelia do recorrente e, consequentemente, seja determinado o retorno dos autos à origem com a determinação de concessão de prazo legal ao recorrente para apresentação de contestação, a fim de se estabelecer o normal prosseguimento do feito; (ii) alternativamente, afastar a condenação do recorrente ao pagamento da suposta dívida, ante a inexistência de prova mínima do direito do recorrido, julgando-se improcedente todos os pedidos autorais;

Contrarrazões no id 1928783, em que o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Cinge-se a controvérsia em analisar se foi correta a decretação da revelia do requerido e a condenação imposta na sentença.

Pois bem.

Como se sabe, a revelia é um efeito jurídico que ocorre quando o réu deixa de apresentar defesa, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Assim prevê a Lei 9.099/95 e o CPC respectivamente, vejamos:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso dos Juizados Especiais Cíveis, a revelia ocorrerá na hipótese do requerido não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o requerido compareceu na audiência de conciliação, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide, oportunidade em que foi lavrada a seguinte ata de audiência:

"Presente o requerente, desacompanhado de advogado. Presente o demandado, desacompanhado de advogado.
Proposta a conciliação entre os presentes, a mesma não logrou êxito
.
Inquiridas as partes acerca da necessidade de produção de novas provas, as partes pugnaram pela realização do julgamento antecipado da lide.
Razão pela qual faço concluso os autos para julgamento. Nada mais havendo, encerra-se o presente que vai devidamente assinado".

Todavia, não constou na ata prazo para apresentação de contestação, tendo sido o feito diretamente remetido para o julgamento antecipado.

Nesse caso, entendo que houve a decretação de revelia de maneira incorreta, pois não houve a abertura de prazo para que o réu contestasse a ação ou apresentasse sua narrativa fática/defesa de forma oral, como é permitida na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, fazendo com que a sentença esteja eivada de nulidade, o que deve ser regularizado para a garantia das garantias processuais.

Em sentido contrário, colaciono a seguinte ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na hipótese em que foi decretada corretamente a revelia:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. CONTESTAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO. REALIZADA TEMPESTIVIDADE. PORTARIA GSVP 81 DE 06/09/2016. REVELIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
A parte ré não apresentou contestação, mesmo tendo comparecido à audiência de conciliação e

assinado ata que a intimava para inserir eletronicamente toda a sua defesa, sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgasse pertinente, no prazo de cinco dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente (dois dias úteis) para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos.
(...) 5. A Lei n.º 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e, considerando o princípio da especialidade, o Código de Processo Civil somente terá aplicação no Sistema dos Juizados Especiais nos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95. 6. Além disso, a intimação ocorrida em audiência de conciliação seguiu os estritos termos da Portaria GSVP 81 de 06/09/2016, prevendo em seu artigo 8º que, na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs: I - se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos. 7. Portanto, ausente qualquer irregularidade apta a reformar a sentença. 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido d
a causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME (TJDFT - 07051907320208070019 - (0705190-73.2020.8.07.0019 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1356846 Data de Julgamento: 19/07/2021 Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 26/07/2021) (grifos nossos).

Diante do quadro exposto, entendo que restou evidenciada a violação ao direito de ampla defesa do requerido, motivo pelo qual o seu recurso deve ser conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a intimação do requerido para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de revelia.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a intimação do requerido para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de revelia.
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

DAR-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a intimação do requerido para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de revelia.
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.